Tribunal: STF
Processo: RMS 39869
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRENCIA. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento a Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a regularidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar, objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Mandado de Segurança. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Vislumbrando que os fatos imputados ao impetrante são tipificados concomitantemente como infração administrativa e penal, aplica-se o prazo prescricional definido pela legislação criminal, nos termos do art. 142, § 2º, da Lei 8.112/1990 e, ainda, do art. 1º, § 2º, da Lei 9.873/1999, conforme já definido pela jurisprudência desta CORTE. No mesmo sentido, cito: RMS 37.468 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/09/2021).



    4. Esta SUPREMA CORTE “não autoriza anulação de processo administrativo disciplinar diante da mera alegação de suspeição de membro da Comissão Processante, sem que haja prova concreta da ocorrência de comportamento tendencioso” (RMS 31.859 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/08/2020), possuindo firme orientação de que “a alegação de parcialidade em processo administrativo disciplinar deve ser demonstrada a partir de prova pré-constituída e inequívoca” (RMS 39.749 AgR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 04/07/2024).



    5. O indeferimento motivado de prova pericial consistente na oitiva de testemunhas, tido por desnecessário pela Comissão do PAD, não configura nulidade do processo administrativo disciplinar por violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência da CORTE, segundo a qual “o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa” (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 24/08/2017). 



    6. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003).



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.